Tribunal: CARF
Processo: 10480.002045/2002-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: João Maurício Vital
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-12-07

Inteiro teor:
S2-C3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.002045/2002-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.734 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2021
Recorrente
JOSE GOMES DAS NEVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 1999
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. VERBA RESULTANTE DE ACORDO
TRABALHISTA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA.
Parcelas tributáveis recebidas em decorrência de acordo judicial devem ser
incluídas na declaração de ajuste anual para a apuração do imposto de renda de
pessoa física. Complemento de aposentadoria não está no o rol de parcelas
isentas do imposto de renda e devem compor a base de cálculo do tributo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo da matéria preclusa, e na parte conhecida, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Wesley Rocha, Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Mon (suplente convocada),
Fernanda Melo Leal, Flávia Lilian Selmer Dias, Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dalri Timm
do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
Trata-se de lançamento (e-fls. 42 e ss) de Imposto de Renda de Pessoa Física –
IRPF do exercício de 2000, decorrente de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica
oriundos do trabalho com vínculo empregatício, em face de rescisão contratual.
O lançamento foi impugnado (e-fls. 3 e ss) e a impugnação foi considerada
improcedente (e-fls. 70 e ss).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.002045/2002-97
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.734 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.002045/2002-97

Manejou-se recurso voluntário (e-fls. 85 e ss) em que se arguiu:
a) que a responsabilidade da retenção do tributo é da fonte pagadora, não
devendo recair sobre o contribuinte;
b) que a verba recebida seria indenizatória, por ser resgate de contribuições a
plano de previdência;
c) que a verba estaria sujeita a imposto de renda exclusivamente na fonte.
É o relatório
Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
Com base na informação da autoridade preparadora (e-fl. 124), dou por
tempestivo o recurso. Não conheço, porém, da alegação de que o rendimento recebido estaria
sujeito à tributação exclusiva na fonte porque essa matéria não constou da impugnação,
quedando-se preclusa.
Apesar de toda a tergiversação, o contribuinte sempre soube que seus rendimentos
eram tributáveis, tanto o é que os incluiu no campo correto da declaração (rendimentos
tributáveis recebidos de pessoa jurídica) embora com valor errado, a despeito da informação
recebida da fonte pagadora (rendimentos sujeitos à tributação exclusiva).
O que há nos autos é o seguinte: o contribuinte recebeu R$ 615.000,00 líquidos,
ou seja, já deduzido o Imposto de Renda. Ocorre que declarou (e-fl. 41), no quadro de
rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica, o do Imposto de Renda de R$ 168.690,75
sem informar o rendimento bruto correto, mas informando o rendimento líquido. Alegou que,
por conta de erro no informe de rendimentos recebido da fonte pagadora, no qual constou apenas
o valor líquido, informou esse valor à tributação. Porém, o valor bruto poderia facilmente ser
obtido pelo declarante, bastaria somar o IRRF ao valor líquido recebido.
A forma declarada pelo contribuinte geraria-lhe uma restituição indevida do
IRRF, e essa é a razão do lançamento. Refazendo-se os cálculos de sua declaração de ajuste
anual, o que se tem é:

Rendimento
IRRF
Valor declarado como rendimento tributável do IBSS
615.000,00
168.690,75
Valor tributável correto (R$ 615.000,00 + 168.690,75) recebido do IBBS
783.690,75
Outros rendimentos tributáveis declarados
74.641,54
19.182,54
Total de rendimentos tributáveis
858.332,29
187.873,29
Deduções
44.940,00
Base de cálculo
813.392,29
Imposto devido
219.362,88
Imposto pago
187.873,29
Imposto a pagar
31.489,59
A Autoridade Lançadora considerou a base de cálculo de R$ 856.555,59, sendo
que o correto teria sido R$ 858.332,29. Cometeu um erro que, neste caso, beneficiou o
contribuinte, por não ser possível o reformatio in pejus e não ter havido recurso de ofício.
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.734 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.002045/2002-97

A verba recebida não tinha natureza indenizatória, tratava-se de acordo celebrado
entre as partes para pagamento de valores relativos a plano de previdência, hipótese que não
consta do rol de verbas isentas previstas no art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1998.
Pelo que consta da reclamatória trabalhista (e-fls. 57 e 58), o recorrente requereu o pagamento de
complemento de aposentadoria, e não a restituição de contribuições vertidas ao fundo.
Como afirmou o próprio recorrente (e-fl. 86): a reclamação trabalhista pleiteava
inclusão do RECORRENTE no rol dos beneficiários da complementação de aposentadoria e da
assistência médica hospitalar. O acordo celebrado (e-fls. 46 e 47) foi em razão do objeto do
pedido, que era a complementação de aposentadoria. Os valores recebidos a título de
aposentadoria não são isentos do Imposto de Renda, salvo em casos específicos que não
contemplam o recorrente.
Quanto à responsabilidade pelo pagamento do tributo, ela recai sobre o
contribuinte, que é quem possui a relação pessoal e direta com a situação constitutiva do fato
gerador, nos termos do inc. I do art. 121 do Código Tributário Nacional.
O fato de a fonte pagadora ter apresentado Dirf retificadora após a lavratura do
auto de infração não modifica o lançamento. Eis que a relação jurídica dos autos é entre a União,
na condição de sujeito ativo, e o recorrente, na condição de contribuinte, a quem cabe apurar o
tributo devido e apresentar a respectiva declaração, ao teor do art. 7o da Lei no 9.250, de 26 de
dezembro de 1995. O fato de a fonte pagadora ter repassado ao Fisco e ao beneficiário
informações incorretas não desobriga o contribuinte de informar adequadamente seus
rendimentos em sua declaração de ajuste anual.
Registre-se que o recorrente não questionou a multa aplicada, o que impede a
aplicação da Súmula Carf no 73 por não ser matéria de ordem pública.
Conclusão
Voto por conhecer, em parte, do recurso, não conhecendo da matéria preclusa, e
por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital